Tribunal: TJMT
Processo: 1004590-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004590-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ANNA PATRICIA TAVARES DE ALBUQUERQUE - CPF: 000.569.203-26 (AGRAVADO), ANNA PATRICIA TAVARES DE ALBUQUERQUE - CPF: 000.569.203-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. D. A. A. - CPF: 609.445.763-38 (AGRAVADO), BRUNO GUALHARDO CORREA PRAZERES - CPF: 729.372.973-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CERTIFICADA. DISPENSA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SEGREDO DE JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA DO ACESSO AOS AUTOS. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade, o qual fora manejado contra decisão liminar proferida em plantão judiciário que determinou a reativação de plano de saúde no prazo de 12 horas, sustentando a agravante a inexistência de intimação válida e requerendo o afastamento da intempestividade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a comunicação eletrônica certificada nos autos, desacompanhada de confirmação de recebimento, configura intimação válida apta a deflagrar o prazo recursal; e

(ii) estabelecer se a tramitação do feito sob segredo de justiça, com alegada ausência de acesso aos autos, impede o reconhecimento da ciência inequívoca da decisão judicial.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. A intimação realizada por meio eletrônico, devidamente certificada por servidor judicial e acompanhada da íntegra da decisão, é válida e eficaz, independentemente de confirmação de recebimento, conforme dispõe o art. 270 do CPC.

4. A certificação de envio aos endereços eletrônicos oficiais da parte é suficiente para comprovar a regularidade da comunicação processual e a sua aptidão para produzir efeitos jurídicos.

5. A ciência inequívoca da decisão por meio idôneo, ainda que diverso da publicação oficial, inaugura o prazo recursal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6. O encaminhamento da íntegra da decisão liminar por correio eletrônico evidencia o efetivo conhecimento do conteúdo decisório pela parte agravante.

7. A circunstância de o processo tramitar sob segredo de justiça não invalida a intimação quando o teor integral da decisão é diretamente disponibilizado à parte, sendo prescindível o acesso aos autos para configuração da ciência.

8. A manifestação da agravante ao se habilitar nos autos, reconhecendo o recebimento de comunicações eletrônicas, corrobora a ocorrência de ciência inequívoca da decisão e da própria existência da demanda.

9. O termo inicial do prazo recursal deve ser fixado no primeiro dia útil subsequente à intimação eletrônica realizada em 09/12/2025, iniciando-se em 10/12/2025, com suspensão no recesso forense e retomada posterior até o esgotamento em 29/01/2026.

10. A interposição do Agravo de Instrumento em 04/02/2026 ocorreu após o término do prazo legal, caracterizando inequívoca intempestividade.

Não se admite a alteração do marco inicial do prazo mediante indicação de decisão diversa daquela efetivamente impugnada no recurso.

11. A intempestividade constitui vício insanável que impede o conhecimento do recurso, sem afronta ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

12. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

A intimação eletrônica certificada nos autos, com envio da íntegra da decisão, é válida independentemente de confirmação de recebimento. 2. A ciência inequívoca da decisão por meio idôneo inaugura o prazo recursal, ainda que ausente publicação na imprensa oficial. 3. O segredo de justiça não impede a configuração da ciência da decisão quando seu conteúdo é diretamente comunicado à parte. 4. É inadmissível a alteração do termo inicial do prazo recursal com base em decisão diversa daquela impugnada. 5. A interposição de recurso fora do prazo legal impede seu conhecimento, sem violação às garantias processuais”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 270; CPC, art. 1.003, § 5o; CPC, art. 1.021, § 2o; Regimento Interno do TJ/MT, art. 134-A, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.587.278/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/08/2024, DJe 23/08/2024; STJ, AgInt no AgRg no REsp 1.277.860/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/11/2017, DJe 01/12/2017; TJ/MT, AgInt 1026355-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024, DJe 15/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face da decisão monocrática de ID. 344916370, que
não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade
.

Em suas razões de ID. 350999391, a Agravante sustenta que não houve intimação válida apta a inaugurar o prazo recursal, porquanto a comunicação eletrônica de 09/12/2025 não contém confirmação de recebimento, o processo tramita sob segredo de justiça, e em 10/12/2025, quando procedeu à habilitação de seus advogados, ainda não possuía acesso aos autos.

Assim, requer o
provimento do Agravo Interno para afastamento da intempestividade
e regular processamento do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões
, conforme certidão de ID. 357953370.

Recurso tempestivo (ID. 351347375).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, §1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda
Turma
:

Como relatado,
BRADESCO SAÚDE S/A
interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade, sustentando a ausência de intimação válida da decisão recorrida.

O pronunciamento judicial desafiado está, no que interessa ao presente desencadear, assim fundamentado:

“(...)

Sem maiores delongas, analisando os autos, verifico que o presente recurso não ultrapassa o pressuposto extrínseco de admissibilidade para o seu conhecimento, uma vez que
extemporâneo.

Em rápida análise dos autos de origem, constata-se que o presente Agravo de Instrumento foi interposto fora do prazo recursal estabelecido pelo art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

Dos autos de origem, observa-se que a decisão guerreada foi proferida em regime de plantão judiciário no dia 06/12/2025 (ID. 217411640, na origem), pelo MM. Juiz de Direito Carlos José Rondon Luz, deferindo a tutela de urgência e determinando à Agravante a reativação do plano de saúde no prazo máximo de 12 (doze) horas.

Conforme certidão de ID. 217494431 na origem, datada de 09/12/2025, a decisão liminar foi regularmente comunicada à
BRADESCO SAÚDE S/A
por meio de correio eletrônico encaminhado aos endereços judicial@bradescoseguros.com.br e luciano.flores@bradescoseguros.com.br, contendo em anexo a íntegra da decisão judicial. A referida certidão atesta expressamente:

"Certifico que, nesta data, foi encaminhado e-mail à Bradesco Saúde S/A, comunicando a decisão liminar proferida pelo MM. Juiz de Direito em regime de Plantão Judiciário".

Dessa forma, considerando que a intimação válida ocorreu em 09/12/2025 (segunda-feira), o prazo recursal de 15 (quinze) dias se iniciou no dia seguinte, 10/12/2025 (terça-feira), nos termos do art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, parágrafo único, ambos do CPC. Ocorre que, nos termos do art. 220 do Código de Processo Civil, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

Nessa perspectiva,
computando-se os dias úteis até 19/12/2025 (quinta-feira), transcorreram 08 (oito) dias do prazo recursal. Com a superveniência do recesso forense em 20/12/2025, houve a suspensão do prazo processual até 20/01/2026 (inclusive), retomando-se a contagem em 21/01/2026 (terça-feira). A partir dessa data, restavam ainda 07 (sete) dias para o término do prazo recursal, que se encerrou, portanto, em 29/01/2026 (quarta-feira).

Entretanto,
o presente recurso foi interposto apenas em 04/02/2026
,
quando já esgotado o prazo legal para sua apresentação, mesmo considerando a suspensão decorrente do recesso forense
, configurando-se, assim, a
manifesta intempestividade
.

A alegação da Agravante de que não teria tido acesso tempestivo aos autos em razão do segredo de justiça não tem o condão de afastar a intempestividade recursal. Isso porque, a intimação da decisão liminar foi regularmente realizada por meio eletrônico, com remessa da íntegra da decisão judicial, conforme certidão acima mencionada, sendo desnecessário o acesso aos autos para o conhecimento do conteúdo decisório e para a interposição do recurso cabível.

Além do mais, a própria Agravante procedeu à habilitação de seus patronos em 10/12/2025 (ID. 217662317, na origem), ocasião em que manifestou ter recebido as intimações por e-mail, o que demonstra sua inequívoca ciência da decisão desde aquela data.

(...)

Diante do exposto, nos termos dos art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, em virtude de sua manifesta intempestividade.”

Sem delongas,
a despeito do esforço argumentativo da Agravante, constato que esta não trouxe argumentos capazes de infirmar a conclusão da decisão recorrida, a qual se mantém correta em seu resultado
.

Compulsando os autos com a acuidade necessária, verifico que
o Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão liminar proferida em 06/12/2025
pelo MM. Juiz de Direito Carlos José Rondon Luz, em regime de Plantão Judiciário (ID. 217411640, na origem), que determinou a reativação do plano de saúde no prazo de doze horas.

As próprias razões do aludido Agravo de Instrumento transcrevem textualmente o dispositivo dessa decisão ao afirmar que:

“O juízo de primeiro grau, após as informações prestadas pela Agravada, deferiu pedido de tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos:

‘(...)
DIANTE DO EXPOSTO, PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE DETERMINAR QUE O REQUERIDO PROCEDA À REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE NO PRAZO MÁXIMO DE 12 (DOZE) HORAS, A FIM DE POSSIBILITAR QUE A AUTORA DÊ CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA CONSTANTE DO ID 217410004
.

Em que pese o entendimento exarado pelo i. juízo a quo, a Agravante demonstrará que a decisão deve ser reformada, vez que conforme será abordado infra, a conduta adotada está em conformidade com o estipulado em contrato e normas legais.”
(
vide
ID. 344230883).

Aliás, o pedido recursal é inequívoco, almejando o provimento para "
reformar a decisão vergastada, indeferindo a tutela de urgência concedida à Parte Agravada ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, bem como a dilação de prazo para o cumprimento
".

Dito isso, a certidão de 09/12/2025 (ID. 217494431, na origem,) atesta expressamente o envio de comunicação eletrônica à
BRADESCO SAÚDE S/A
nos endereços judicial@bradescoseguros.com.br e luciano.flores@bradescoseguros.com.br, "
comunicando a decisão liminar proferida pelo MM. Juiz de Direito em regime de Plantão Judiciário
", com anexação da íntegra da decisão.
Trata-se, a toda evidência, da decisão de 06/12/2025, precisamente aquela impugnada pelo Agravo de Instrumento
.

Nesse cenário,
a alegação de ausência de confirmação de recebimento não tem o condão de afastar a validade da intimação
, visto que a comunicação processual por meio eletrônico, quando certificada nos autos pelo servidor judicial competente, constitui intimação válida para todos os efeitos legais, nos termos do art. 270 do Código de Processo Civil; sendo certo que a certificação lavrada por servidora do TJMT confirmando o
envio aos endereços eletrônicos oficiais da operadora de saúde
, não se exige confirmação adicional de recebimento para caracterização da ciência inequívoca.

Outrossim, a própria Agravante, ao se habilitar nos autos em 10/12/2025 (ID. 217662317, na origem), reconheceu expressamente ter recebido intimações por e-mail, ao afirmar que "
não tivemos acesso à petição inicial e documentos essenciais que instruem a demanda, uma vez que os autos tramitaram sob segredo de justiça
".

Ora, se não tinha acesso aos autos por força do segredo de justiça, mas tomou conhecimento da existência da demanda e da necessidade de habilitação, tal conhecimento inequivocamente decorreu das comunicações eletrônicas recebidas, dentre as quais aquela certificada em 09/12/2025, de sorte que a alegação de que não tinha acesso aos autos não elide a ciência da decisão judicial,
cuja íntegra foi encaminhada por e-mail
, conforme expressamente certificado.

A circunstância de o processo tramitar sob segredo de justiça não impede a intimação válida quando a própria decisão é remetida em sua integralidade à parte por meio eletrônico. Repisa-se que o conhecimento tempestivo da decisão independe do acesso aos autos quando o conteúdo decisório é diretamente comunicado à parte interessada, como ocorreu na espécie.

O STJ reforça que qualquer meio que garanta a ciência inequívoca afasta a regra geral das intimações por imprensa oficial:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é "
possível afastar a regra geral das intimações pela publicação na imprensa oficial, quando a parte tenha tomado ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa por outro meio qualquer, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível
" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.277.860/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 1/12/2017.). (...).”
(STJ. AgInt no AREsp 2.587.278/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/08/2024, DJe 23/08/2024; g. n.).

Nessa perspectiva, computando-se o início do prazo recursal em 10/12/2025 (dia seguinte à intimação eletrônica de 09/12/2025), e observando-se os dias úteis até 19/12/2025, transcorreram oito dias do prazo recursal. Com a superveniência do recesso forense em 20/12/2025, houve a suspensão do prazo processual até 20/01/2026 (inclusive), retomando-se a contagem em 21/01/2026. A partir dessa data, restavam ainda sete dias para o término do prazo recursal, que se encerrou, portanto, em 29/01/2026.

O Agravo de Instrumento foi interposto em 04/02/2026, quando já esgotado o prazo legal para sua apresentação
,
mesmo considerando a suspensão decorrente do recesso forense,

configurando-se, assim, a manifesta intempestividade
.

Em verdade,
a tentativa de vincular o marco inaugural do prazo recursal à decisão de 11/12/2025, que determinou o bloqueio de valores, revela-se equivocada e não corresponde ao objeto do Agravo de Instrumento
, cujas razões recursais expressamente impugnam a decisão liminar de 06/12/2025 que deferiu a reativação do plano de saúde.
Não se pode, por via transversa, alterar o objeto do recurso para buscar nova contagem de prazo recursal
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a intempestividade constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso, configurando vício insanável que impede a análise do mérito recursal.

Imperativo consignar que o não conhecimento do recurso intempestivo não configura violação ao devido processo legal ou ao contraditório, mas sim aplicação dos pressupostos recursais de admissibilidade estabelecidos em lei:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. Conforme o art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo recursal é de 15 dias para interposição de recursos. No caso dos autos, o Agravo de Instrumento foi protocolado após o término do prazo. O reconhecimento da ciência inequívoca da decisão ocorreu pela visualização da publicação eletrônica no DJE Eletrônico, o que fixa o termo inicial para contagem do prazo recursal.
A intempestividade do recurso afasta o conhecimento do Agravo de instrumento, não configurando qualquer violação ao devido processo legal, contraditório ou dignidade da pessoa humana
. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: ‘
O não conhecimento de recurso interposto fora do prazo legal não configura violação ao devido processo legal ou ao contraditório
.’ (...).
(TJ/MT. AgInt 1026355-13.2024.8.11.0000, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/11/2024, DJe: 15/11/2024; g. n.).

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026